Tribunal: STF
Processo: HC 237962
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente teve decretada sua internação provisória pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerada a apreensão de:



    “3.333,39g de maconha, divididas em 48 porções, no formato de 06 (seis) “tijolos” e 42 porções menores, tratando-se de drogas (conforme boletim de ocorrência de fls. 1/5, auto de exibição e apreensão fls. 08/9, laudo pericial de constatação proviso ria de fls. 11/13 e fotografia fl. 16)”



    Alega-se, em síntese, 



    “a completa e total nulidade da decisão que manteve a aplicação da internação provisória ao Paciente proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo diante da nulidade da prova material, uma vez que que obtida por meio de ilícita invasão domiciliar,.”



    Requer-se, ao final, seja determinada a imediata liberação do paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    In casu, a internação provisória foi decretada pois "presentes os requisitos do artigo 108, parágrafo único, da Lei n° 8.069/90, uma vez que o adolescente já possui outros atos infracionais em andamento (fls. 18/19). Ademais, há indícios de seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas" (fl. 30). 



    Não bastasse, ressaltou-se na decisão impugnada que "Trata-se, em tese, de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, delito grave e que perturba a paz social, e de adolescente com passagens anteriores pela Vara Especializada (fls. 18/19 da origem), com aplicação de medida socioeducativa anterior (semiliberdade – processo de execução nº 0002812-20.2021.8.26.0506) e que, aparentemente, está intensamente envolvido no tráfico de drogas, considerando a quantidade expressiva de entorpecente apreendido (3500 gramas- 6 tijolos e 42 porções menores – fls. 08/09 da origem)" (fl. 26). 



    Como se vê, mão merece reparos o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias. 



    O art. 122 do ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. 



    No caso, a medida mais severa foi aplicada acertadamente em virtude da prática de outros atos infracionais bem como da aplicação ao adolescente de medida socioeducativa anterior. 



    Quanto ao ponto, "O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, tendo em vista que a norma legal, disposta no art. 122, II, do ECA, não faz expressa referência à necessidade de trânsito em julgado, mas apenas à reiteração no cometimento de outras infrações graves, como pressuposto a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal (HC 441.252/MS, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 9/8/2018, DJe 22/8/2018). 



    No que tange à tese de invasão de domicílio, ressalta-se ser a questão passível de indeferimento do pedido liminar por demandar análise do próprio mérito da impetração, não se verificando desacerto na decisão impugnada. 



    Portanto, não se verifica teratologia apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.” (doc. 5)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente